Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737105-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. C. C., DANILO MENDONCA COELHO, CAMILA AMALIA COUTO CHAMORRO COELHO AGRAVADO: D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO, LUCIENE ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por P. H. C. C., contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de procedimento comum proposto por D. A. C., o documento foi apresentado em tempo hábil pelo autor. Em suas razões (ID 63654858), o agravante alega que: 1) o autor deve oportunidade de apresentar o documento antes da citação do requerido, mas não o fez; 2) a principal tese de defesa é ausência de prova documental; 3) o autor não justificou a ausência da juntada extemporânea; 4) não se trata de documento confeccionado em data posterior ao ajuizamento da ação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo da decisão que reconheceu o documento apresentado. No mérito, o provimento do recurso para desconsiderar o documento colacionado pelo agravado. Preparo comprovado (ID 63657409/63657410). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento contra decisão que reconheceu que o documento foi apresentado em tempo hábil pela parte não é cabível, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. No julgamento do recurso de apelação, caso seja reconhecida a extemporaneidade do documento, ele poderá ser desconsiderado. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator